Tribunal: STF
Processo: RE 1280782
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
    1. ‘Incidem juros de mora até o trânsito em julgado dos embargos à execução, momento em que se dá a definição do quantum debeatur, não prosperando a alegação de que devem ser aplicados até a data da expedição do precatório ou RPV. Precedentes.’ (EDcl no AgRg no REsp 1.162.859/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2011, DJe 17/11/2011).
    2. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para reconhecer a possibilidade de incidência dos juros moratórios até o trânsito em julgado dos embargos à execução”. 
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LXXVIII, XXXVI, e 100, §§ 3º, 4º e 5º, da CF. Sustenta que “o presente recurso traz uma peculiaridade que requer maior cautela por parte deste Egrégio Tribunal, na medida em que tem por objeto o pedido específico para que a incidência de juros moratórios estenda-se após o trânsito em julgado dos embargos à execução, diante do fato de que neste período ainda é mantida a mora da Recorrida”. 
    3.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 579.431-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96):
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 
    4.  O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, pois limitou a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado dos embargos à execução. No entanto, o entendimento assentado por esta Corte é no sentido de que os juros moratórios devem incidir entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição ou do precatório.
    5.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
          Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator